Tribunal: TJES
Processo: 0012228-93.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012228-93.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALBERTO DELLAQUA

APELADO: ACÁCIO CEZAR GOBBI e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA PROMISSÓRIA

R
ECURSO
S

CONHECIDO
S
E
PROVIDO
S
.

1.
Dispõe o art. 783, do CPC que
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
, bem como o art. 784, inciso I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, a nota promissória.
2.
Sobre os requisitos essenciais, dispõe o art. 75, da Lei Uniforme de Genebra (LUG) que a nota promissória deve conter: i) denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; ii) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; iii) a época do pagamento; iv) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; v) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; vi) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada e vii) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).
3.

Compulsando os autos, verifico que a nota promissória de fls.
09
além de preencherem os requisitos do art. 75, da LUG, também se revestem de certeza, haja vista que contém todos os respectivos elementos essenciais, apresentam liquidez, pois espelha valor clar
o
,
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),
e sem mostra exigíve
l, pois apontada a data de vencimento ultrapassada.
4.
Entendo não ser óbice à execução da aludida nota promissória o fato de que o negócio jurídico que a original apontar para prestação de serviços advocatícios pelo exequente. Isso porque, o parágrafo único o art. 52, do Código de Ética e Disciplina da OAB, que alterou o art. 42 da legislação anterior, não faz tal vedação.
5
.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012228-93.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ALBERTO DELLAQUA

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES5283
APELADO: ACÁCIO CEZAR GOBBI, ESPOLIO DE ACACIO GOBBI, STEFANO GOBBI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RIZONETTE MARIA DALLEPRANI - ES6490

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, em suma, extinguiu a execução em razão da nulidade do título executivo.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a possibilidade de execução de nota promissória

Dispõe o art. 783, do CPC que
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
, bem como o art. 784, inciso I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, a nota promissória.

Leciona a doutrina que
obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor.
1

Sobre os requisitos essenciais, dispõe o art. 75, da Lei Uniforme de Genebra (LUG) que a nota promissória deve conter: i) denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; ii) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; iii) a época do pagamento; iv) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; v) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; vi) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada e vii) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Compulsando os autos, verifico que a nota promissória de fls. 09 além de preencherem os requisitos do art. 75, da LUG, também se revestem de certeza, haja vista que contém todos os respectivos elementos essenciais, apresentam liquidez, pois espelha valor claro, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e sem mostra exigível, pois apontada a data de vencimento ultrapassada.

Neste passo, em sentido contrário ao adotado pelo juízo de origem, entendo não ser óbice à execução da aludida nota promissória o fato de que o negócio jurídico que a original apontar para prestação de serviços advocatícios pelo exequente.

Isso porque, o parágrafo único o art. 52, do Código de Ética e Disciplina da OAB, que alterou o art. 42 da legislação anterior, não faz tal vedação, vejamos:

Art. 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem deprotesto.

Art. 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto.

Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável.

Esse entendimento também fora adotado pela atual jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.
ART. 52, CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB
. 1.
O Código de Ética e Disciplina da OAB não veda a emissão de nota promissória pelo cliente do advogado para pagamento de honorários advocatícios.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - AI - 1656893-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 10.05.2017)

Recurso inominado. Execução de nota promissória. Título emitido para pagamento de serviços de advocacia. Inexistência de nulidade da cártula. Emissão do título pelo devedor. Ausência de violação da Resolução 2/2015 do Conselho Federal da OAB, que alterou o artigo 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Recurso do credor provido.
(TJ-SP - RI: 10044726220178260218 SP 1004472-62.2017.8.26.0218, Relator: Heverton Rodrigues Goulart, Data de Julgamento: 12/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022)

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recurso e ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e, por conseguinte determinar o prosseguimento da execução, inclusive com o julgamento de eventuais embargos à execução.

É
como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 867

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.